Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707040-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA, MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA e MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 114811262), que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (Proc. no 0701925-89.2022.8.07.0020) movido em face de RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência requestado pela parte recorrente, e ainda determinou a correção do polo passivo daquele incidente, fazendo constar apenas ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RENATO PEREIRA DE SOUZA e RENATO &amp; SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. A parte agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alega que o feito executivo vem se arrastando há anos sem alcançar o êxito almejado, principalmente por conta dos empecilhos implementados pela parte agravada com objetivo de esquivar-se de suas obrigações, o que – segundo o defendido – justifica a desconsideração de personalidade jurídica nos moldes requeridos. Aduz que há nos autos provas suficientes de que a parte agravada dilapida seu patrimônio, listando uma série de transações em alicerce da tese sustentada. Destaca que por consequência das relatadas manobras dilapidatórias atualmente inexistem de bens aptos a saldar a dívida em nome das sociedades originariamente devedoras, daí a premente necessidade da pretendida desconsideração de personalidade jurídica para fazer frente à blindagem patrimonial arquitetada pela parte agravada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando há provas robustas sobre os fatos alegados e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhe provocar ainda maiores prejuízos. Ancorado sobretudo nisso, a parte agravante requesta antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, para que seja determinado a desconsideração da personalidade jurídica, conforme requerido no aludido incidente. No mérito, requer “(...) o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a Tutela de Urgência requerida e decretar o bloqueio cautelar de quantos bens bastem dos Agravados para garantir o pagamento do crédito exequendo, por ser questão imperativa da mais lídima justiça.” (ID 33292216) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I e IV, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) , com o recolhimento do devido preparo (IDs 33289345 e 33289347), denota-se, portanto, que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza e na extensão requerida. A agravante aduz que já trouxe à colação elementos de provas favoráveis à sua pretensão, e com base no contexto fático-probatório já coligido aos autos seria plenamente possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica do Grupo Casablanca, composto por Casablanca Incorporação Ltda. (“Casablanca”) e Conquist Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (“Conquist”), de modo a tentar solver o crédito que lhe assiste por meio da constrição patrimonial de todas as pessoas físicas e jurídicas apontadas no respectivo incidente. Contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, o pedido da parte agravante enquadra-se indubitavelmente na hipótese de desconsiderações das personalidades jurídicas em cascata, o que demanda uma análise ainda mais aprofundada na cognição, não alcançável nesta oportunidade de apreciação sumária e perfunctória da lide. A princípio, as razões de decidir apontadas na decisão recorrida se mostram bem fundamentadas tanto no arcabouço fático-probatório despontado dos autos, como na legislação de regência da matéria em foco. Com o fito de evitar desnecessária tautologia, peço vênias para transcrever a essência das razões de decidir delineadas na decisão vergastada – especialmente em relação às desconsiderações em cascata –, com as quais comungo integralmente: “1 – DA DESCONSIDERAÇÃO EM CASCATA A parte autora deverá providenciar a adequação do polo passivo. Isto porque, ainda que a relação principal envolva matéria consumerista, a atrair a Teoria Menor da Desconsideração, não há que se falar em desconsideração em cascata, ou seja, o levantamento do véu sucessivamente, sem, sequer, prévia demonstração do esgotamento das medidas satisfativas em desfavor das próprias pessoas que se busca alcançar com a desconsideração. Em termos bem simplórios, a parte autora requer a desconsideração das pessoas jurídicas A, para alcançar os bens dos sócios B, também pessoas jurídicas, e, já de antemão, também a desconsideração desta última, a B, para atingir o patrimônio de pessoas jurídicas C, sem prejuízo de malferir, também, a personalidade destas últimas para atingir o patrimônio dos sócios D. Diga-se, ainda, que a alegação posta nos autos é de que há um grupo econômico administrado pelas pessoas físicas, que utilizam, genericamente, as personalidades para ocultar patrimônio. Ocorre que não há um elemento no sequer indicativo do referido em relação às desconsiderações em cascata. O único elemento de respaldo consiste no extrato CADSINC-RFB, colacionado apenas para respaldar a indicação das cogitadas legitimadas ao incidente. Inclusive, os CRIs que juntam possuem movimentação, na cadeia dominial, no nome das rés do feito principal, de modo que não há como extrair das referidas qualquer alegação de uso abusivo de todas as personalidades e patrimônios das pessoas elencadas para ocultar a das rés no feito principal. É de se ressaltar que, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, os grupos societários são só subsidiariamente responsáveis pelos débitos, o que não permite a inclusão das referidas ao lado das desconsiderandas, propriamente. Dessa forma, é inviável a promoção do presente incidente para malferir o patrimônio, em desconsideração em cascata ou sucessiva, das pessoas jurídicas e as pessoas naturais que integram o quadro societário das sócias efetivas das rés do feito principal, dado que inexiste nos autos qualquer elemento mínimo a atrair, em relação às referidas, a Teoria Maior ou Menor da Desconsideração. (...).” Não é demasia ressaltar que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão posta à colação e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame – apesar do tempo do feito executivo sem obter a efetivação do direito reconhecido em prol da parte agravante –, exige uma análise mais percuciente dos fatos e das provas postos à colação. E esta cognição mais segura depende da instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente, de modo a assegurar à parte agravada a possibilidade de manifestação acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito do incidente em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto tem o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, demandando, sem sobra de dúvidas, uma melhor avaliação do sustentado grupo econômico, do quadro de sócios das respectivas empresas de tal grupo, construindo toda a cadeia de responsabilidades a partir das provas produzidas nos autos, com o viso de evitar nulidades e arbitrariedades. De outro vértice, na hipótese de constatação de eventuais fraudes, estas poderão ser combatidas pelas vias judiciais adequadas e cabíveis. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Diga-se de passagem que tal comprovação depende de provas hígidas e específicas oriundas dos registros comerciais das pessoas jurídicas interligadas com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em discussão (CPC, art. 373, I). Com fulcro nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator